Tribunal: STF
Processo: HC 247392
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos delitos. Risco à ordem pública. Fundamentos idôneos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus.



    2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas.



    3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva.



    6. A existência de atributos favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal; arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022; RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/09/2022; HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/03/2016; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/05/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 03/10/2022.